Tribunal: CARF
Processo: 13896.004598/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.004598/2008-86
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.067 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral.
Relatório
Trata-se de Autos de Infração à legislação tributária visando a cobrança de
créditos tributários de PIS e COFINS – não cumulativos, referente aos períodos de outubro de
2003 a março de 2007, nos valores de R$ 822.110,99 e R$ 790.384,45, por insuficiência de
recolhimentos das aludidas contribuições (fls. 91 a 116).
Conforme termo de verificação fiscal de fls. 57/61:
O contribuinte apresentou os elementos solicitados no Termo de Inicio de Fiscalização
e nos Termos de Intimações posteriormente lavrados, tais como: Livros contábeis e
fiscais, Atos Constitutivos, Demonstrativos Contábeis e Fiscais, inclusive por meios
magnéticos e Plano Geral de Contas.
Quanto aos Termos de Intimações lavrados em 20/11/2007, pelos quais são solicitadas
justificativas referentes às diferenças apuradas entre os valores
escriturados/contabilizados e os valores lançados em DCTFs e/ou Pagamentos
efetuados, o contribuinte não logrou esclarecer satisfatoriamente, vez que, em suas
alegações, menciona: "Tais exigências não têm razão de prosperar por representar as
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.004598/2008-86
Fl. 2247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.067 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004598/2008-86

despesas do período com o tributo...", partindo sempre de sua DCTF e/ou DIPJ quando
o que se quer saber é o porque de os créditos e/ou valores apropriados destes tributos
em sua contabilidade não haverem sido declarados na sua totalidade.
O contribuinte faz menção aos valores apurados na DIPJ e declarados na DCTF.
Ocorre que fizemos o levantamento dos valores apontados a partir dos registros
contábeis onde constatamos diferenças tributáveis a recolher.
Tendo sido consideradas insatisfatórias as respostas apresentadas pelo contribuinte,
passamos a elaborar os levantamentos, a partir de sua escrita contábil, englobando o
período de outubro de 2003 a março de 2007 com relação aos tributos em fiscalização,
a saber: PIS e COFINS.
Apuramos divergências as quais passamos a demonstrar:
PIS
Transcrevemos, a seguir, os saldos constantes de seu livro "Razão Contábil", onde
constatamos diferenças entre os saldos do mês "atual" em comparação com o mês
"anterior", no mês de julho para o mês de agosto e no mês de outubro para o mês de
novembro de 2006, a saber:
(...)
Assim, nos meses de julho e de outubro de 2006 consideramos, respectivamente, os
saldos de R$101.281,91 e R$32.816,73.
Utilizamos os valores dos "saldos" acima demonstrados, inclusive os valores dos saldos
ajustados referentes aos meses de julho e outubro de 2006 para elaborar o
"Demonstrativo de Diferenças Apuradas pelo AFRFB" e seus anexos, que passam a
integrar este processo, para apurar possíveis diferenças.
COFINS
Cumulativo
Somamos os totais dos créditos ocorridos nos meses de outubro/2003 a janeiro/2004
referentes à Cofins com os totais dos créditos ocorridos nos mesmos meses referentes à
Cofins-Receitas Financeiras, cujos totais utilizamos para apuração de possíveis
diferenças, conforme demonstrativo a seguir:
(...)
Utilizamos os valores constantes da coluna "Total", acima demonstrados, para
alimentar o sistema: "Papeis de Fiscalização" conforme demonstrativos anexos,
integrantes deste processo, para apurar possíveis diferenças.
Não cumulativo
Transcrevemos, a seguir, os saldos constantes de seu livro "Razão Contábil", onde
constatamos diferenças entre os saldos do mês "atual" em comparação com o mês
"anterior", no mês de julho para o mês de agosto e no mês de outubro para o mês de
novembro de 2006, a saber:
(...)
Utilizamos os valores dos "saldos" acima demonstrados, inclusive o valor do saldo
ajustado referente ao mese de julho de 2006 para alimentar o sistema:
Fl. 2248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.067 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004598/2008-86

"Papeis de Fiscalização" conforme demonstrativos anexos, integrantes deste processo,
para apurar possíveis diferenças.
Com a utilização dos sistemas de informatização e dos dados acima obtivemos, como
resultado, os Autos de Infração cuja soma é de R$1.755.716,34 (um milhão, setecentos
e cinqüenta e cinco mil, setecentos e dezesseis Reais e trinta e quatro centavos), a
saber:
RESUMO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS

Inconformada, em 29 de dezembro de 2008, apresenta a interessada impugnação
(fls. 119/148), por meio da qual, em síntese, a título preliminar, assevera a falta de sustentação
legal ao lançamento de ofício. O pretenso débito inexistiria no montante apontado, vez que
extinto pelo pagamento, conforme art. 156, I, do Código Tributário Nacional – CTN.
A autoridade fiscal não teria computado todos os documentos de arrecadação e
declarações de compensação relacionados às obrigações tributárias objeto de lançamento pela
contribuinte apresentados em 19 de dezembro de 2007.
Deveria o representante do Fisco verificar, primeiramente, qual o valor devido no
mês, bem como se a quitação fora levada a efeito. Em vez disso, teria a autoridade fiscal
considerado tão somente os saldos dos razões contábeis das contas “PIS A PAGAR” e “COFINS
A PAGAR”, ao fim de cada mês, e, ainda, os dados insertos nas DCTF(s) respectivas.
Tratar-se-ia, na verdade, da necessidade de comprovação de quitação de débitos
escriturados contabilmente, motivo porque o fundamento indicado na peça de autuação não
corresponderia a qualquer inadimplemento obrigacional, mas sim à necessidade de comprovação
documental perante o órgão de arrecadação da quitação do tributo escriturado.
Impor-se-ia, assim, a decretação da nulidade do auto de infração, na forma do art.
61 do Decreto n. 70.235, de 1972.
No mérito, sustenta que, quando da contabilização dos dados atinentes à
Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, como também quando do preenchimento das DCTF(s)
referentes aos períodos em questão, ter-se-ia equivocado a contribuinte, o que teria levado o
Fisco a erro por ocasião da elaboração do demonstrativo que serviu de base à lavratura do auto
de infração, qual seja, “DEMONSTRATIVO DE DIFERENÇAS APURADAS PELO AFRFB”.
Tal, contudo, não justificaria a desconsideração dos elementos de prova ora
apresentados, a exemplo do que teria se dado em 19 de dezembro de 2007, em respeito aos
princípios do informalismo, da verdade material, da finalidade, da razoabilidade, da moralidade,
da legalidade, da ampla defesa e do contraditório.
Fl. 2249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.067 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004598/2008-86

Aduz que exclusões da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins relativas às receitas financeiras teriam sido realizadas de acordo com decisão judicial
favorável
nos
mandados
de
segurança
de
nrs.
1999.61.00.015631-8
(Cofins)
e
1999.61.00.017344-4 (PIS/Pasep).
Em atenção ao princípio da eventualidade, aduz que, uma vez satisfeitos os
débitos fiscais reclamados, não se poderia imputar à contribuinte os efeitos decorrentes da mora,
a saber, multa e juros, igualmente componentes do lançamento fiscal reputado improcedente.
Elenca jurisprudência administrativa e judicial. Ao final, requer:
(...) seja decretado a improcedência do Auto de Infração lavrado, tendo em vista os
vícios formais que o maculam, quais sejam, falta de sustentação legal e a insubsistência
material ou, caso assim não entendam os ilustres Julgadores, o que se admite apenas
em prol do principio da eventualidade, seja julgado insubsistente o mesmo Auto de
Infração, em razão da comprovada extinção do crédito tributário, nos termos no art.
156, I do Código Tributário Nacional, excluindo-se, por consequência, qualquer
cobrança, seja a qualquer titulo for, como medida de Justiça!
Protesta pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, para
demonstrar a veracidade dos fatos alegados na presente defesa, especialmente a prova
pericial, acaso os Doutos Julgadores entendam como necessários.
Protesta, ainda, pela juntada das cópias dos Mandados de Segurança de nos
1999.61.00.015631-8 e 1999.61.00.017344-4 que demonstram as decisões favoráveis à
Impugnante, no que tange a exclusão das receitas financeiras das bases de cálculo do
PIS e da COFINS.
Requer, por fim, que as publicações/intimações referentes ao presente processo
administrativo se façam em nome da empresa, no endereço declinado nesta peça.
Para tanto, carreia aos autos os documentos de fls. 149/1907.
A DRJ julgou procedente, em parte, a impugnação da contribuinte, mantendo-se
parcialmente o crédito apurado. A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/03/2007
PAF. ATOS ADMINISTRATIVOS. NULIDADE. HIPÓTESES.
As hipóteses de nulidade encontram-se no art. 59 do Decreto n. 70.235, de 1972.
Consoante tal dispositivo, são nulos, além dos atos e termos lavrados por pessoa
incompetente, os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. O art. 60 do mesmo Decreto esclarece que as
irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no art. 59 não
importarão em nulidade, e, salvo se o sujeito passivo lhes houver dado causa, serão
sanadas quando resultarem em prejuízo para este, ou quando não influírem na solução
do litígio.
PROVA. JUNTADA. PRECLUSÃO.
Consoante art. 16, §4o, do Decreto n. 70.235, de 1972, a prova ser apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que: fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou se
Fl. 2250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.067 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004598/2008-86

destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Em tais casos,
consoante art. 16, §5o, do mesmo Decreto, a juntada de documentos deverá ser
requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que reste demonstrada a
ocorrência de uma das condições acima referidas.
PERÍCIA. REQUISITOS.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que deixa de atender aos requisitos
previstos no art. 16, IV, do Decreto n. 70.235, de 1972.
PAF. DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Não possuem eficácia normativa as decisões judiciais e administrativas relativas a
terceiros, vez que não integrantes da legislação tributária a que se referem os arts. 96 e
100 do CTN.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/03/2007
PIS/PASEP. DCTF. LIVRO RAZÃO. DISCREPÂNCIA.
A fim de ser bem sucedida na tarefa de convencer o representante do Fisco a
desconsiderar informações pela própria contribuinte oferecidas, esta há de apresentar rol
probatório inequívoco de que a ela assiste razão.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/03/2007
COFINS. LANÇAMENTOS DECORRENTES DA MESMA DESCRIÇÃO FÁTICA E
IDÊNTICA MATÉRIA TRIBUTÁVEL.
Aplica-se ao lançamento a título de Cofins o disposto em relação ao lançamento a título
de Contribuição para o PIS/Pasep, vez que decorrente da mesma descrição fática e
idêntica matéria tributável.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 02/02/2015,
conforme Termo de ciência de fls. 2223, apresentando o Recurso Voluntário, na data de
03/03/2015, pugnando pelo provimento do recurso e cancelamento da exigência fiscal.
Em síntese, argumenta o seguinte: (a) a necessidade de realização de perícia para
a análise da documentação apresentada, em nome do princípio da verdade material, (b) a
extinção dos créditos tributários pelo pagamento e por compensação, ressaltando que erros na
escrituração contábil não são suficientes para desconsiderar os pagamentos e as compensações
realizadas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
Fl. 2251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.067 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004598/2008-86

Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Entendo, contudo, pela necessidade de conversão do processo em diligência para verificar a
validade e montante do crédito pleiteado pelo sujeito passivo.
É fato incontroverso que a questão posta em debate tem conteúdo
exclusivamente probatório. Trata-se de lançamento de ofício ante divergência de informações
declaradas em DCTF e escrituração contábil da contribuinte.
Sobre o ônus da prova, importante consignar que durante muito tempo
preponderou a regra de que o ato administrativo era dotado do atributo da presunção de
legitimidade e por isso mesmo o ônus da prova, em matéria tributária, caberia ao contribuinte.
Contudo, com a evolução da doutrina e da jurisprudência, essa ideia não mais é
absoluta, sendo certo que a presunção de legitimidade do ato administrativo não exonera a
Administração de fazer prova dos fatos que afirma ter ocorrido.
Não se pode olvidar, neste diapasão, que o ato de lançamento é ato administrativo
vinculado aos critérios definidos na norma geral e abstrata que retrata a hipótese de incidência
tributária (princípio da legalidade e tipicidade tributária). Assim, cabe ao Fisco provar de forma
incisiva que o evento narrado ocorreu na estrita conformidade da previsão genérica da hipótese
normativa.
Afinal, o ônus da prova recai àquele que a alega, ou seja, a quem dela se
aproveita. Observe-se, quanto ao ônus da prova, o art. 373 do CPC, literis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Portanto, se a Fazenda alega ter ocorrido fato gerador da obrigação tributária,
deverá apresentar a prova de sua ocorrência. Se, por outro lado, o interessado aduz a inexistência
da ocorrência do fato gerador, igualmente, terá que provar a falta dos pressupostos de sua
ocorrência ou a existência e fatores excludentes
No processo administrativo tributário federal as provas que se pretende dispor
devem ser apresentadas na impugnação do contribuinte, precluindo seu direito fazê-lo em outro
momento processual (art. 16 e seus parágrafos, do Decreto Lei no. 70.235/72).
No tocante à prova documental, contudo, a lei prevê exceções na hipótese de
comprovada impossibilidade de sua apresentação oportuna, seja por motivos de força maior; ou
porque a prova refere-se a fato ou a direito superveniente; ou, ainda, destine-se a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidos aos autos, ex vi, Art. 16, § 4o, do Decreto Lei no. 70.235/72.
Impende ressaltar, no entanto, que tal regra pode e deve ser flexibilizada.
Diferente do que ocorre no processo civil, no qual o juiz está limitado ao exame dos fatos e
provas apresentadas nos autos (verdade formal), o órgão julgador fiscal pode, inclusive de ofício,
na condução processual, buscar complementos (via diligências e perícias, entre outras) para
Fl. 2252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.067 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004598/2008-86

suprir omissões ou irregularidades levadas a efeito pelas partes, visando a busca da tão
prestigiada verdade material.
Donde se conclui que se o julgador administrativo de ofício pode determinar a
produção da prova até o julgamento do processo, com muito mais razão deverá acolher qualquer
requerimento probatório até a tomada da decisão.
Desta forma, a preclusão pela falta de apresentação da prova no momento da
impugnação tem sido amplamente aceita por este Colegiado, em obediência ao princípio da
verdade real ou material, autorizando, assim, a produção de provas até o julgamento do recurso.
Destaca-se que o caso ora em análise tem por objeto a verificação da (im)
procedência de Auto de Infração e não de pedido de Ressarcimento ou de Declaração de
compensação. Sendo certo que, naqueles casos, cabe ao Fisco a prova da inexistência de créditos
a gerar a glosa pretendida.
Posto isso, vejamos:
Trata-se de Autos de Infração à legislação tributária visando a cobrança de
créditos tributários de PIS e COFINS – não cumulativos, referente aos períodos de outubro de
2003 a março de 2007, nos valores de R$ 822.110,99 e R$ 790.384,45, por insuficiência de
recolhimentos das aludidas contribuições (fls. 91 a 116).
De acordo com o relato fiscal, os valores declarados pela contribuinte em DCTF
não refletiam as informações contidas em sua escrituração contábil, motivo pelo qual foi
realizado lançamento da diferença apurada, diante da divergência encontrada.
Em impugnação (fl. 119 a 149), a contribuinte alega a falta de sustentação legal
do lançamento de ofício tendo em vista que a autoridade fiscal não analisou documentos que
comprovam a quitação do débito tributário (pagamento/compensação) nem a natureza dos
valores escriturados. No mérito, que se confunde com a preliminar, a contribuinte explica que se
equivocou quando da contabilização dos dados do PIS e da COFINS do período, assim como no
preenchimento das DCTFs, o que levou o Fisco a apurar as diferenças de recolhimento das
contribuições que serviu de base para a lavratura do AI. Argumenta que os erros perpetrados não
justificam a desconsideração dos comprovantes apresentados ainda no curso da fiscalização, em
19/12/07.
Aduz que o cruzamento dos valores dos registros contábeis e os comprovantes de
quitação (DARFs e DCOMPs) resultariam na comprovação de que os débitos teriam sido ou
quitados ou compensados. Apresenta no corpo da peça planilhas demonstrando o alegado e junta
aos autos farta documentação em duas mil páginas: demonstrativos, livro razão, DARFs e
DCOMPs (fls. 193 a 2160).
Por fim, aduz que foram realizadas exclusões da base de cálculo da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins relativas às receitas financeiras, diante da autorização contida em
decisão judicial favorável nos mandados de segurança de nros. 1999.61.00.015631-8 (Cofins) e
1999.61.00.017344-4 (PIS/Pasep).
Fl. 2253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.067 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004598/2008-86

A DRJ cancelou parcialmente a autuação no tocante aos créditos de COFINS de
novembro de 2004 e parcela de abril de 2005, e os créditos de PIS do período de abril de 2005 e
julho de 2006. No restante, a autuação foi mantida, afastando-se as nulidades apontada por
entender ausentes os pressupostos do art. 59, do Decreto no 70.235/72 e cumpridos os requisitos
do art. 10, do mesmo Decreto.
No mérito, a DRJ entendeu que a contribuinte não fez prova dos fatos alegados a
justificar o pagamento/compensações alegadas. Salienta que a alegação de que a contribuinte
estaria autorizada, por decisão judicial prolatada em mandado de segurança, a excluir as receitas
financeiras das bases de cálculos das referidas contribuições não procede porque referida decisão
não foi juntada aos autos.
Em Recurso Voluntário a contribuinte reitera a necessidade de realização de
perícia para a análise da documentação apresentada, em nome do princípio da verdade material,.
Destaca que erros na escrituração contábil não são suficientes para desconsiderar os pagamentos
e as compensações realizadas.
Em que pese a decisão recorrida tenha afastado a comprovação carreada pela
contribuinte, entendo que as alegações da interessada e elementos de prova trazidos em sede de
impugnação devem ser apreciados pela autoridade lançadora.
Uma vez que o contribuinte trouxe aos autos documentos que sugerem a
existência do crédito, entendo que o processo não está apto a ser julgado no presente momento.
Ademais, o singelo argumento da DRJ de que as alegações da contribuinte não
precederiam porque estariam em conformidade com as informações declaradas não me parece
suficiente para excluir da Recorrente a correta análise do crédito tributário a ela imputado, até
porque a Recorrente informa que existiram equívocos na escrituração contábil e em suas
declarações.
Nesse ponto, por oportuno, impende consignar que os valores declarados
escriturados não são absolutos e devem ser analisados junto com o aparato probatório
complementar (darfs de pagamento, compensações, demonstrativos) a fim de se chegar ao real
valor devido ou não pelo Contribuinte.
Nesse sentido, é o Parecer Cosit no 02/2015, de 28 de agosto de 2015, que embora
trate de procedimento de compensação, o raciocínio se aplica ao caso dos autos. Abaixo
transcrevo a ementa de referido parecer:
“NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Fl. 2254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.067 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004598/2008-86

Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no
1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
(...)”. (grifou-se)
Ora, se há documentos nos autos que justificam a inexistência (ou redução) de
crédito tributário ora exigido, eles devem ser analisados pela autoridade competente,
independente do momento em que apresentados, em nome do formalismo moderado e do
princípio da verdade material.
Em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, na
busca da verdade real no processo administrativo tributário, é cabível oportunizar à Recorrente
uma melhor análise pela unidade de origem quanto ao crédito tributário ora exigido.
Importante salientar que não pode o CARF suprir deficiência instrutória. Observa-
se que a autoridade de origem não se pronunciou sobre os documentos juntados pela Recorrente
na impugnação, o que pode impactar diretamente na apuração dos valores envolvidos no auto de
infração.
As autoridades administrativas não podem deixar de analisar a materialidade dos
elementos comprobatórios de quitação e eventuais compensações, caso contrário restará
comprometida a própria regularidade do processo administrativo de cobrança, cuja consequência
é declaração de nulidade, nos termos do art. 59, II do Decreto no 70.235/72.
Em face do exposto, voto pela conversão do presente julgamento em diligência,
para o retorno dos autos à unidade de origem para que a autoridade lançadora adote as seguintes
providências abaixo relacionadas:
1. Elaborar demonstrativo da base de cálculo da COFINS/PIS, com a indicação do
valor devido, valor declarado, valor compensado e/ou quitado, com base no Razão analítico,
DARFs apresentados, declarações de compensação e eventual procedência da exclusão das
receitas financeiras da base de cálculo das contribuições, conforme apresentado pelo sujeito
passivo;
2.
Manifestar-se acerca do demonstrativo de correção dos valores
recolhidos/compensados a titulo de COFINS/PIS, explicando eventuais diferenças apuradas, por
mês de competência, apresentados pelo sujeito passivo;
3. Por fim, confrontar as alegações do sujeito passivo com a planilha anexada ao
Auto de Infração e com o demonstrativo a ser elaborado com base no Razão (item 1 supra);
Fl. 2255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.067 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004598/2008-86

4. Intime o sujeito passivo no prazo de 30 (trinta) dias para apresentar
documentação complementar que julgue necessário.
Após a conclusão da diligência deve ser dada ciência ao contribuinte, abrindo-lhe
o prazo de trinta dias para pronunciar-se sobre o feito.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 2256
DF CARF MF
Documento nato-digital